Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0703818-05.2018.8.07.0005 DESPACHO A ré-apelada Maria Cristina Martins da Silva possui patrono devidamente constituído, todavia, após prolação da sentença e interposição de apelação pelo autor, não consta intimação para contrarrazoar o apelo. Assim, em conformidade com o art. 1.010, § 1°, do CPC, intime-se a apelada para contrarrazões, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator